Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602642-72.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
06/02/2024
Número: 0602642-72.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 04/12/2023
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022-ANA DEBORA NEVES DIONISIO-
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO- MDB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANA DEBORA NEVES DIONISIO (EMBARGANTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43799112
05/02/2024
09:29
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.165

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602642-
72.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: ANA DEBORA NEVES DIONISIO
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. É cabível a oposição de embargos de
declaração sempre que na decisão judicial
houver obscuridade, contradição, omissão ou
erro material (artigo 1.022 do CPC).

2. O julgador não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão.

3. Os embargos de declaração não são a via
adequada à pretendida reanálise da matéria
alegada.

4. Embargos conhecidos e rejeitados.

Num. 43799112 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/02/2024 09:29:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020509295174900000042756470
Número do documento: 24020509295174900000042756470
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/02/2024 16:56:36

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 31/01/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANA DÉBORA NEVES
DIONÍSIO (id. 43776423) contra o acórdão (id. 43771743) que julgou desaprovadas as
contas, com determinação de restituição da quantia de R$ 3,66 ao Tesouro Nacional.

A embargante sustenta a subsistência de omissão no julgado, argumentando
que não foi observado a devida aplicação dos princípios da proporcionalidade,
razoabilidade e insignificância.

Aduz que os princípios supramencionados foram invocados pela defesa,
todavia não foram ponderados à luz da jurisprudência.

Alega, ainda, que foi sanado, em sede de prestação de contas retificadoras,
qualquer suposto prejuízo à atividade fiscalizatória, bem como inexiste omissão de
despesas, tampouco, indícios de má-fé da candidata, da mesma forma que se trata de
pequena monta, não sendo suficiente para ensejar a reprovação das contas.

Ainda, junta aos autos o comprovante de recolhimento das sobras (id.
43781358).

Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração, a fim de suprir as
omissões apontadas.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Os embargos de declaração são tempestivos, devendo ser conhecidos.

A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua
oposição contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou omissão
(art. 275, I e II do Código Eleitoral ), ou ainda para correção de erro material, bem como
para fins de prequestionamento.

Na espécie, a embargante argumenta que o julgado encontra-se eivado de
omissão, tendo em vista que não enfrentou teses trazidas pela defesa.
Num. 43799112 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/02/2024 09:29:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020509295174900000042756470
Número do documento: 24020509295174900000042756470
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/02/2024 16:56:36

A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de
pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitado pelas partes, ou que
o juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício. Caracteriza-se a omissão pela falta de
atendimento aos requisitos previstos no artigo 489 do Código de Processo Civil de 2015.
As questões que o juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas as questões
relevantes deduzidas pelas partes para a solução do litígio, bem como as questões de
ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve resolver de ofício. Deixando de apreciar
algum desses pontos, ocorre a omissão.

Pois bem.

Na hipótese de que se cuida, a Embargante argumenta omissão em relação à
aplicação dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e insignificância, bem como
a não aplicação da jurisprudência.

Entretanto, o acórdão embargado manifestou-se expressamente quanto às
razões que levaram à conclusão pelo julgamento das contas como desaprovadas, confira-
se:

“[...] Friso que as despesas omitidas no relatório parcial, para além de não terem seu atraso
adequadamente justificado pela candidata, representam 44,2% do total de recursos
movimentados na campanha, sendo que foram realizados diversos pagamentos de pessoas
físicas, evidenciando a falta de transparência dos gastos de campanha e impedindo a
fiscalização concomitante da movimentação financeira por eleitores e órgãos de controle,
razão de ser da própria prestação de contas parcial. Logo, trata-se de vício grave que
compromete a regularidade das contas.

Havendo a omissão de informação tempestiva de despesas pagas com recursos públicos e
inexistindo plausibilidade na justificativa apresentada, além do alto percentual representativo
no conjunto da movimentação de campanha, conclui-se assim pela desaprovação das
contas, não sendo possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.[...] “

Ademais, foi salientado na conclusão:

“Nessa toada, verifica-se que as irregularidades presentes perfazem o percentual de
45,01% do total movimentado na campanha (R$ 111.444,44), impedindo a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ensejando a desaprovação das contas
acrescida da determinação de devolução do valor de R$ 3,66 ao Tesouro Nacional, nos
termos do art. 50, § 5º, da Res. TSE n. 23.607/2019.”

Dessa forma, não há de se falar em omissão, uma vez que o r. acórdão é
claro quanto a razão da inaplicabilidade dos princípios da proporcionalidade,
razoabilidade e insignificância.

Num. 43799112 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/02/2024 09:29:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020509295174900000042756470
Número do documento: 24020509295174900000042756470
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/02/2024 16:56:36

Ressalta-se, ainda, que o acórdão está de acordo com o entendimento
jurisprudencial, o qual dispõe:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO GRAVE.
PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO
DESPROVIDO.

1. O TRE/PR manteve a sentença que desaprovou as contas de campanha do agravante,
que concorreu ao cargo de vereador pelo Município de Nova Cantu/PR nas eleições de
2020, ao entendimento de que foi constatada irregularidade grave, capaz de comprometer a
lisura e a confiabilidade da prestação das contas, totalizando a quantia de R$ 970,15,
correspondente a 40,23% do total de recursos movimentados pelo candidato.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que se examina
prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que podem viabilizar a
aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode ultrapassar o valor nominal de 1.000
Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10% do total; e (c) a natureza não
pode ser grave. Precedentes.

3. Na espécie, como registrado alhures, a irregularidade é de natureza grave e o seu
percentual ultrapassa, em muito, o limite de 10% dos recursos aplicados na campanha, o
que impossibilita a aplicação dos referidos princípios ao caso em debate.

4. A decisão regional está em consonância com o entendimento desta Corte Superior sobre
o tema. Dessa forma, incide na espécie o Enunciado Sumular nº 30 do TSE, segundo o qual
"não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial, quando a decisão
recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral".

5. Negado provimento ao agravo em recurso especial. [grifou-se]

[TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão, Relator(a)
Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 175,
Data 09/09/2022]

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. AUTOFINANCIAMENTO.
LIMITE. EXTRAPOLAÇÃO. PERCENTUAL EXPRESSIVO. PROPORCIONALIDADE
AFASTADA. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADO. SÚMULA Nº 28/TSE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO
INATACADO. SÚMULA Nº 26/TSE. DESPROVIMENTO.

[...]

3. O Tribunal a quo consignou que o montante extrapolado consistiu em R$ 1.147,74 (mil,
cento e quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos), valor que representou 38% do
total de receitas financeiras auferidas na campanha eleitoral, afastando a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ante o elevado percentual da
Num. 43799112 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/02/2024 09:29:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020509295174900000042756470
Número do documento: 24020509295174900000042756470
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/02/2024 16:56:36

irregularidade.

4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse Tribunal
Superior no sentido de que "a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade condiciona–se em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que
não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto
irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador"
(AgR–REspEl nº 121–40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que
ensejou a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também admissível aos recursos interpostos por
afronta à lei (AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de
10.8.2018).

5. Agravo regimental desprovido.

[TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060026241, Acórdão, Relator(a)
Min. Carlos Horbach, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 147, Data
04/08/2022]

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADA ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO NA
INSTÂNCIA REGIONAL. DESPESAS IRREGULARES COM RECURSOS DO FEFC.
GASTO NÃO ELEITORAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. VALOR PERCENTUAL DIMINUTO DAS IRREGULARIDADES.
PRECEDENTES. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...]

3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e
dez centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a ensejar a desaprovação
de contas.

4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao vício impugnado que,
segundo precedentes desta Corte, alcança o limite máximo de 10% do total da arrecadação
ou despesa.

5. A irregularidade relacionada à utilização de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) não impede, per se, a aprovação das contas com
ressalvas. Precedentes.

6. Na espécie, extrai–se do quadro fático delineado no acórdão regional que a irregularidade
constatada, relativa a gastos com serviços contábeis mediante utilização de recursos do
FEFC, totalizou o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), correspondente a 5,2% do total
das despesas contratadas. Esse valor percentual afigura–se diminuto e autoriza a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com
ressalvas, à luz da jurisprudência deste Tribunal Superior, considerando que não se
depreendem do acórdão regional elementos qualitativos capazes de inviabilizar a aplicação
dos referidos preceitos.

7. Agravo interno a que se nega provimento.

[TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060542160, Acórdão, Relator(a) Min. Edson
Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 48, Data 17/03/2021]

Num. 43799112 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/02/2024 09:29:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020509295174900000042756470
Número do documento: 24020509295174900000042756470
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/02/2024 16:56:36

Portanto, não vislumbro a existência do vício alegado, ressaltando que o valor
nominal da irregularidade (R$ 49.304,34) que ensejou, por si só, a desaprovação, já
ultrapassa a baliza definida pela jurisprudência que permite a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade (R$ 1.064,10), conforme precedentes supracitados.

Ainda, não há que se perquirir acerca da existência de boa-fé da prestadora
de contas, bem como sobre a ausência de gravidade em sua conduta, eis que o vício em
questão extrapola os limites consignados pela jurisprudência para aplicação dos
princípios da proporcionalidade, razoabilidade e insignificância (10% da movimentação
de campanha ou o valor nominal de R$ 1.064,10).

Ademais, o órgão julgador não está obrigado a analisar de forma expressa
todos os dispositivos legais suscitados pela parte e tampouco a rebater um por um de
seus argumentos, desde que profira decisão fundamentada, coerente e lógica,
enfrentando os argumentos que, em tese, possam infirmar a conclusão adotada no
julgado (artigo 489, IV, do CPC/15).

Desse modo, verifica-se que a insurgência da embargante não respeita
propriamente a quaisquer vícios, mas sim ao descontentamento com a solução dada ao
caso. Pretende a reapreciação da matéria julgada com a modificação da decisão, o que é
vedado pela estreita via dos embargos de declaração, não merecendo acolhimento os
aclaratórios.

Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá a
embargante utilizar a via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria como
prequestionada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço os embargos de declaração opostos a fim de, no
mérito, rejeitá-los, nos termos da fundamentação, mantendo a decisão embargada nos
seus ulteriores termos.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

Num. 43799112 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/02/2024 09:29:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020509295174900000042756470
Número do documento: 24020509295174900000042756470
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/02/2024 16:56:36

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0602642-72.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - EMBARGANTE: ANA DEBORA NEVES DIONISIO - Advogados
da EMBARGANTE: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG
FILHO - PR27936-A, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, CLAUDIA JACOB
ROCKEMBACH - PR84130-A, FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, RAFAEL BANNACH
MARTINS - PR100687, LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539, MARCELA
SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, CARLA QUEIROZ - PR87815-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior e Anderson Ricardo
Fogaça. Presente o Procurador Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 31.01.2024

Num. 43799112 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/02/2024 09:29:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020509295174900000042756470
Número do documento: 24020509295174900000042756470
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/02/2024 16:56:36